Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014964-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA –
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014964-32.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto por
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI
, em face do acórdão desta Câmara [id.
147628194]
, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo mesmo, mantendo-se hígida a decisão que
determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-o com a parte requerente/embargada ou com a pessoa indicada nos autos, ante a comprovação da mora.

O embargante defende que houve vício no acórdão, sob o argumento de que o
Banco embargado ajuizou a ação de busca e apreensão e para fazer prova da constituição em mora, trouxe para os autos o protesto que foi tirado por edital, pelo fato de que por ocasião da notificação/intimação o devedor/embargante estava “ausente”.

Assevera que o endereço fornecido pelo devedor é o correto, tanto que o oficial de protesto encontrou referido endereço

–
Rua das Primaveras, n. 1144, Centro, Nova Mutum/MT
–
e

apenas não procedeu com sua notificação em razão de que estava
“
ausente
”
.

Relata que encontra-se muito bem prequestionando a aplicação do TEMA fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1398356/MG, sob o rito dos repetitivos:
“
Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2.
.. 3. ...”
(
in
DJe de 30/03/2016).

Alega que não tendo sido enfrentada e prequestionada a tese fixada no REsp 1398356/MG, sob o rito dos repetitivos, o v. acórdão padece de omissão e este vício deve ser sanado, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado, e, via de consequência, dar efeito infringente a estes aclaratórios para prover o agravo de instrumento [149867181]

A parte embargada ofertou as contrarrazões no id.
150844677
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRIMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.”

Todavia,
pelo que se observa dos autos, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelo embargante, como bem se observa de parte do
decisum
embargado:

“Em análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo seu endereço o situado à “RUA DAS PRIMAVERAS, 1144, NOVA MUTUM/MT” [Id 61719004 – pag. 04].

Em face disso, a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço indicado no contrato, porém, o AR retornou duas vezes, uma com o motivo “endereço insuficiente” (Id.61719001), e outra com motivo “desconhecido” (Id 61719002).

Registra-se que após foi expedido a notificação do protesto em que retornou com o motivo “ausente” (Id 61719003). Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, diversamente do que defende o recorrente, restou comprovada a constituída da mora no caso concreto.

Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de ausência ou mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato [id.
147628194 - Pág. 4]”

Logo, não prospera os argumentos do embargante de que houve omissão quanto à inaplicabilidade do
TEMA fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1398356/MG, sob o rito dos repetitivos, até mesmo porque, como bem declinado em linhas acima, o juízo encaminhou as notificações para o embargante em várias oportunidades no endereço informado no contrato, inclusive, após, a notificação se aperfeiçoou pelo protesto.

Assim, como bem explicado no acórdão, para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, restando comprovada a constituída da mora no caso concreto.

Logo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022